Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DESPACHO Os apelados, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA e EVA DAYANE DA SILVA COSTA, apresentaram proposta de acordo em ID 77578052. Assim, intime-se o apelante, FLORISVALDO DA SILVA, para que, no prazo de 5 dias, informe que se concorda com a proposta. No mesmo prazo, intime-se a apelada, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA, para que, querendo, manifeste-se. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator